Tribunal: TJDFT
Processo: 0743614-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RAZÕES SUFICIENTES INDICADAS PELO ACÓRDÃO. MANIFESTAÇÃO QUANTO A TODOS OS ARGUMENTOS INDICADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE INDICADO. NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
4. O acórdão indicou razões suficientes para indeferir o pedido de inscrição da dívida executada em banco de dados de proteção ao crédito. Foi expressamente abordada a probabilidade de repetição de registro do débito, motivo que justifica a conclusão do julgado.
5. A ausência de manifestação expressa quanto ao precedente indicado não constitui vício material, já que o órgão julgador não é obrigado a responder todos os argumentos apresentados pela parte. O precedente indicado, embora possua valor persuasório, não é vinculante (art. 927 do CPC). A divergência de entendimento entre os órgãos decisórios do Tribunal não é suficiente para justificar a reforma da decisão.
6. Recurso conhecido e rejeitado.